Tribunal: TJES
Processo: 5001272-58.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001272-58.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PEDRO ENRIQUE SANT ANNA DE MELLO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001272-58.2025.8.08.0069

ORIGEM:

Juízo de Itapemirim e Marataízes - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública Regional

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
PEDRO ENRIQUE SANT ANNA DE MELLO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por PEDRO ENRIQUE SANT ANNA DE MELLO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela qual alega que solicitou a religação da energia elétrica em sua residência em Marataízes/ES em 20/12/2024, mas o fornecimento não foi restabelecido. Aduz que, apesar de 15 tentativas de solução por diversos protocolos, a energia permaneceu cortada por meses, inviabilizando o uso do imóvel durante o período de alta temporada (Réveillon, verão e Carnaval), o que configura falha na prestação do serviço, razão pela qual requer indenização pelos danos morais.

(2). A sentença julgou procedentes em parte os pedidos, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

(3). Da análise dos autos, incontroverso que houve o desatendimento para o fornecimento de energia elétrica requerido pela parte autora, condição esta que permaneceu por meses, o que caracteriza ato ilícito, e abusividade da conduta da requerida, r via de consequência e falha na prestação dos serviços.

(4). Dessa forma, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à condenação aos danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)